Tribunal: TJDFT
Processo: 0740462-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, INC. IV, DO CPC. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. INSCRIÇÃO CNIB. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS.
1. A adoção de medidas restritivas de suspensão do passaporte e da CNH podem configurar coação reprovável por desconsiderar direitos e liberdades assegurados na Carta Maior. Não sendo adequadas e necessárias para a efetivação das decisões judiciais, serão contrárias à ordem jurídica, razão pela qual há de estar demonstrada a sua absoluta necessidade e utilidade, sob pena de atingir direito fundamental de índole constitucional, assemelhando-se a medida punitiva imposta ao executado pelo inadimplemento.
2. Medidas como a suspensão da CNH e apreensão dos passaportes revelam-se inadequadas e imoderadas, por atingirem não o patrimônio do devedor, mas a pessoa dos devedores, o que não coincide com o procedimento da execução, cujo escopo é meramente o pagamento do débito.
3. O ordenamento jurídico não permite a submissão do executado a embaraços voltados a forçar o adimplemento da obrigação, especialmente quando possa aviltar a sua dignidade.
4. A ferramenta CNIB deve ser adotada em caráter excepcional. Para a pesquisa de bens imóveis o próprio credor tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema eRIDF para efetivação da pesquisa em nome do devedor, mediante o pagamento de emolumentos, excetuando-se os casos de beneficiários da gratuidade da justiça.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.